Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS PAGOS E NÃO PRESTADOS. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. REVELIA. ART. 20 LEI 9099/95. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POSTERIORMENTE. FATOS INCONTROVERSOS. FASE RECURSAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 3.081,20 (três mil e oitenta e um reais e vinte centavos). Em suas razões, o recorrente defende que os efeitos da revelia devem ser relativizados. Aduz quanto a inversão do ônus da prova. Pede a reforma da sentença.
2. O recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60220630 e ID 60220632. Contrarrazões apresentadas (ID 60220635).
3. Com efeito, a recorrente deixou de comparecer à audiência de conciliação, e apresentou contestação extemporânea. Assim, caracterizada a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Esse é o caso dos autos.
4. Acerca da alegada falha na citação, não merece acolhida a tese suscitada, porquanto a diligência foi feita por oficial de justiça, na sede da empresa e na pessoa de funcionária, que recebeu a contrafé e assinou o mandado. Nesse prisma, considera-se a válida a citação. Confira-se o seguinte julgado que trata de citação via postal: “A citação postal com aviso de recebimento é válida quando for entregue no endereço da parte ré, recebida e assinada por alguém vinculado à pessoa jurídica, ante a teoria da aparência, que leva à presunção iuris tantum de que, quem assim procede, o faz autorizado a tanto, tudo levando à óbvia presunção de que procedeu em nome desta. Precedentes do e. STJ e c.TJDF. 3. Sendo a citação válida, não existe nulidade a ser decretada. (Acórdão 577971, 20110710209687ACJ, Relator(a): JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 27/3/2012, publicado no DJE: 11/4/2012. Pág.: 266). Frise-se que no caso vertente a citação foi feita por oficial de justiça, em cuja abordagem poderia ter sido notificado de que a funcionária não estava vinculada à empresa. Ademais, a recorrente se limitou a simples alegação, que poderia ter sido facilmente comprovada pela apresentação do quadro de funcionários.
5. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão, sendo que pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
6. Recurso NÃO CONHECIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.